Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025146-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), OWILSON DE JESUS - CPF: 010.249.621-80 (PACIENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), IVANILDO GUEDES DA SILVA - CPF: 713.268.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA RODRIGUEZ MORUNO - CPF: 711.386.531-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO (APROXIMADAMENTE 4KG DE COCAÍNA) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na formação da culpa não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

Não há constrangimento ilegal quando o processo segue seu curso regular, sem demonstração de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, tendo sido inclusive designada audiência de instrução e julgamento.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 4kg de cocaína), substância de alto potencial lesivo.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo que se confundir a prisão cautelar, de natureza processual, com aquela decorrente de sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
OWILSON DE JESUS
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de janeiro de 2025, juntamente com IVANILDO GUEDES DA SILVA e VIRGINIA RODRIGUEZ MORUNO, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), após abordagem policial em que foram encontrados no veículo por eles ocupado 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína com massa bruta total de 1.025g (mil e vinte e cinco gramas) e 03 (três) porções de substância análoga à cocaína com massa bruta total de 3.070g (três mil e setenta gramas).

Em audiência de custódia realizada no dia 30 de janeiro de 2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade expressiva de droga apreendida, sendo cocaína, que possui alto potencial lesivo para a saúde humana, e a existência de valores em dinheiro cuja origem lícita não foi identificada.

Na decisão de conversão, a autoridade coatora destacou ainda que, em relação ao paciente OWILSON DE JESUS, havia reiteração delitiva, uma vez que ele possui em seu desfavor executivo de pena que, embora tenha sido extinto pelo cumprimento em 13/09/2021, referia-se também à prática do delito de tráfico de drogas.

Em 08 de abril de 2025, ao reavaliar a prisão preventiva, o juízo manteve a custódia cautelar por seus próprios fundamentos, não vislumbrando alteração fática em relação às prisões dos acusados.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 6 (seis) meses, sem que tenha sido concluída a instrução processual.

Sustenta que não há elementos suficientes que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, destacando que a denunciada Virginia assumiu a propriedade da droga encontrada e afirmou que os demais acusados não tinham conhecimento do ilícito.

Defende a aplicação do princípio da homogeneidade das penas, argumentando que, caso o paciente venha a ser condenado, possivelmente terá direito à substituição da pena ou a regime menos gravoso, considerando suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida. (Id. 303596893)

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 304776395).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 307902370)

“
Habeas Corpus
– Tráfico [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Sustentado cumulo prazal para a formação da culpa – almejada restituição do
status libertatis
– impossibilidade – demora justificada – feito complexo – pluralidade dos réus – prazos com rigores mitigados – adoção do critério da razoabilidade – inexistência de desídia do Estado-Juiz – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância – 3. Pedido de observância do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventivas presentes – Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da Ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de OWILSON DE JESUS, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) ofensa ao princípio da homogeneidade.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, conforme passo a fundamentar.

1. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso preventivamente desde 29/01/2025, ou seja, há mais de 6 (seis) meses, sem que tenha sido concluída a instrução processual.

Sustenta que "passados mais de 180 (cento e oitenta dias) da prisão do paciente, sequer foi designada audiência de instrução e julgamento" (fl. 04), e que "o excesso de prazo não pode ser atribuído ao paciente ou a sua defesa" (fl. 07).

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

No caso em análise, verifica-se que o
paciente foi preso em flagrante no dia 29/01/2025
, tendo a prisão sido convertida em
preventiva no dia 30/01/2025
. A
denúncia foi oferecida em 20/03/2025
e
recebida em 21/03/2025
, com a determinação de notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 452-456), o processo vem tramitando regularmente, sem demonstração de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário. Vejamos:

Em 22/04/2025, o paciente OWILSON apresentou defesa prévia;

Em 29/04/2025, a denunciada Virginia apresentou defesa prévia;

Em 09/06/2025, foi expedida intimação ao denunciado Ivanildo;

Em 09/07/2025, o acusado Ivanildo apresentou defesa prévia;

Em 05/08/2025, o juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2025 às 14h30.

Observa-se, portanto, que o processo está seguindo seu curso regular, tendo sido inclusive já designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2025, conforme informado pela autoridade coatora.

Ademais, trata-se de feito com certa complexidade, envolvendo três réus e necessidade de diligências específicas, o que naturalmente demanda mais tempo para sua conclusão.

Nesse contexto, não se evidencia demora injustificada, mas sim a natural complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e necessidade de diligências específicas.

Ressalte-se que os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. Para a caracterização de eventual constrangimento ilegal, mostra-se imprescindível verificar se a demora no andamento processual decorre de inércia ou desídia do Poder Judiciário, ou se resulta da complexidade do caso, número de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros fatores.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

"[...] A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (quatro) e defensores distintos. [...]" (N.U 1013679-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante sustenta que não há elementos suficientes que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, destacando que a denunciada Virginia assumiu a propriedade da droga encontrada e afirmou que os demais acusados não tinham conhecimento do ilícito.

Contudo, tal alegação também não merece acolhimento.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida
(aproximadamente 4kg de cocaína),
substância de alto potencial lesivo, além da existência de valores em dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada.

Conforme destacado na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva:

"A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos: auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2025.30082; termo de exibição e apreensão do seguintes Id n. 182251218: 1 tablete análogo a cloridrato de cocaína; 3 tabletes análogos a pasta base de cocaína; R$ 692,00 reais em espécie, em posse de VIRGINIA; R$ 613,00 reais em posse de OWILSON; 820,00 Bolivianos em posse de VRIGINIA; 4 Dólares em posse de VIRGINIA. Laudo pericial n. 531.3.10.9047.2025.004826-A01, que apontou POSITIVO para presença de COCAÍNA Id n. 182251236."

"No caso vertente, verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada nos seguintes termos: quantidade expressiva de droga apreendida, sendo o tipo de entorpecente (Cocaína), o qual possui alto potencial lesivo para a saúde humana. Aliados à existência de valores em dinheiro, quais não foram identificados a origem lícita. Destarte, como citado anteriormente, em relação ao autuado OWILSON, nota-se ainda a reiteração delitiva."

Ressalte-se que o
Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT
estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

Ademais, a reavaliação da prisão preventiva, realizada em 08/04/2025, manteve a necessidade da custódia pelos mesmos fundamentos, não tendo sido apontada nenhuma alteração fática que justificasse sua revogação.

Quanto à alegação de que a denunciada Virginia assumiu a propriedade da droga encontrada e afirmou que os demais acusados não tinham conhecimento do ilícito, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser objeto de apreciação durante a instrução processual.

Nesse contexto, não há como afirmar a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, estando devidamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

3. DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Por fim, o impetrante defende a aplicação do princípio da homogeneidade das penas, argumentando que, caso o paciente venha a ser condenado, possivelmente terá direito à substituição da pena ou a regime menos gravoso, considerando suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Contudo, tal alegação igualmente não merece prosperar.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo que se confundir a prisão cautelar, de natureza processual, com aquela decorrente de sentença condenatória.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 4kg de cocaína), substância de alto potencial lesivo.

Ademais, em relação ao paciente OWILSON DE JESUS, a autoridade coatora destacou ainda a reiteração delitiva, uma vez que ele possui em seu desfavor executivo de pena que, embora tenha sido extinto pelo cumprimento em 13/09/2021, referia-se também à prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. A simples probabilidade de a paciente, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada." (TJMT – HC 1007801-30.2024.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca da Capital – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 24.04.2024).

Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de OWILSON DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025